Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707727-86.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODONTO PRE CLINICA DE PREVENCAO E REABILITACAO LTDA, RODOLFO MENDES DE MORAIS, CLEUSA ALVES DOS PASSOS APELADO: CLEUSA ALVES DOS PASSOS, ODONTO PRE CLINICA DE PREVENCAO E REABILITACAO LTDA, RODOLFO MENDES DE MORAIS D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer, nos moldes do art. 178 do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora